Tribunal: TJSP
Processo: 2370268-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da operadora executada, sob o argumento de que é necessária a comprovação do efetivo desembolso das despesas, pretendendo seja realizado o reembolso de forma administrativa – Descabimento – Título executivo que não prevê qualquer condicionante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência da operadora executada, sob o argumento de que é necessária a comprovação do efetivo desembolso das despesas, pretendendo seja realizado o reembolso de forma administrativa – Descabimento – Título executivo que não prevê qualquer condicionante para cumprimento da obrigação – Quantia a ser reembolsada que independe de comprovação do efetivo pagamento ou de pedido administrativo, uma vez que determinado judicialmente – Inadmissibilidade de qualquer alteração do título, em obediência à coisa julgada (art. 502 do CPC) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) – Decisão mantida - Litigância de má-fé não configurada – Direito de recorrer que é desdobramento natural dos direitos de ação e defesa - RECURSO DESPROVIDO.